Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA. MENOR DE IDADE. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICA. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. TEMA REPETITIVO N. 1.058 DO STJ. APLICABILIDADE. ADMITIDO E NÃO PROVIDO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
1. Muito embora haja discussão a respeito, o Colégio Militar Dom Pedro II é uma instituição de ensino pública, apesar de possuir regime jurídico próprio. Isso porque a Lei Distrital n. 2.393/1999, com a nova redação dada pela Lei Distrital n. 7.303/2023, prevê que a instituição é de ensino público. O Decreto n. 21.298/2000, que regulamenta a referida norma, tem previsão no mesmo sentido.
2. Assim, a despeito da existência de divergência, irrelevante o debate sobre a aplicabilidade da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.058 do col. STJ aos casos em que se discute a matrícula de menores de idade em creches ou escolas privadas.
3. Nessa linha, em observância à regra disposta no art. 927, inciso III, do CPC, cogente a adoção do entendimento sufragado pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 1.058, que assim dispõe: “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90.”.
4. Conflito de Competência admitido e não provido. Juízo suscitante declarado competente.